Tribunal: TJDFT
Processo: 0711692-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. READEQUAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. REMUNERAÇÃO. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ante a existência de determinação legal no âmbito do Distrito Federal, a margem consignável do servidor deve ser calculada após deduzidas as consignações compulsórias (arts. 3o e 10 do Decreto no 28.195/2007).
3. Observados os parâmetros legais, resta evidente a irregularidade dos descontos na folha de pagamento do servidor, razão pela qual os descontos em contracheque devem ser limitados ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração do Autor, após deduzidas as consignações compulsórias.
4. Agravo de instrumento e Agravo Interno conhecidos e providos.